Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748005-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BALBINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONE NAZARE DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em desfavor do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em relação ao processo 0744650-76.2020.8.07.0016, tendo por objeto pedido de determinação ao Distrito Federal para que disponibilize leito de UTI à parte autora nos autos de origem. O Acórdão de n° 1320065, proferido por esta 2o Câmara Cível, conheceu do conflito e declarou competente o juízo suscitante da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, haja vista a entrada em vigor da Resolução no 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT, aliado ao fato de que o pedido formulado no processo principal ostenta nítida natureza ilíquida. (ID 23705560.) A parte autora dos autos de origem, sob o patrocínio da Defensoria Pública do DF, opôs embargos de declaração o qual não foi conhecido por decisão monocrática (ID 24767593), sendo confirmada após negado provimento ao agravo interno correlato (ID 26482806). Na sequência, a Defensoria Pública informa a propositura de Reclamação (0720564-55.2021.8.07.0000), em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível, visando garantir entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 03 – no 2016.00.2.024562-9). (ID 26688943.) Em Ofício n° 024/2021, a Secretaria da Câmara de Uniformização comunica nos autos o deferimento da liminar requerida na reclamação para “determinar a suspensão do processo n.o 0748005-45.2020.8.07.0000 até o ulterior julgamento da presente reclamação”. (ID 27290839.) Assim, nos termos da decisão de Id n° 27290840, suspenda-se o trâmite do processo enquanto pendente de julgamento a Reclamação n° 0720564-55.2021.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 14:39:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador